Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-24.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701599-24.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELIA APARECIDA FERREIRA MACEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SELIA APARECIDA FERREIRA MACEDO em face de decisão proferida pelo juízo do 1o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para fornecimento do aparelho CPAP e agendamento para realização da consulta em Pneumologia, nos seguintes termos: “Recebo a Inicial. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por SELIA APARECIDA FERREIRA MACEDO em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, alega a parte autora que recebe acompanhamento médico na rede pública de saúde por apresentar apneia obstrutiva do sono. Para melhora de seu quadro clínico, necessita da consulta em pneumologia e do aparelho CPAP, sem previsão de realização e fornecimento na rede pública de saúde. Requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para que o réu submeta a parte autora, ao tratamento de qual necessita. É o breve relatório. Fundamento e decido. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, é necessário que estejam presentes os requisitos do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da verossimilhança da alegação (art. 300 do Código de Processo Civil c/c art. 3o da Lei no 12.153/09). Não obstante, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro determina que não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão (art. 20). Ao regulamentar a matéria, o Decreto 9.830/19 prevê que na indicação das consequências práticas da decisão, devem ser apresentadas aquelas que, no exercício diligente de sua atuação, consiga vislumbrar diante dos fatos e fundamentos de mérito e jurídicos (art. 3o, § 2o). Assim, com o objetivo de não frustrar tantos outros usuários do sistema público de saúde do Distrito Federal, os quais também necessitam da mesma prestação de saúde pleiteada nos autos, não havendo possibilidade de averiguar se se trata de casos até mais graves que o apresentados nos autos, não há como deferir a medida sem a prévia oitiva do ente público. A respeito do tema, Garschagen1 explica sobre as consequências da intervenção judicial no sistema de saúde pública, conforme abaixo anotado: É cada dia mais comum as pessoas buscarem no Judiciário o cumprimento do direito à saúde quando o Sistema Único de Saúde (SUS) não pode ou não consegue, por inúmeras razões, oferecer tratamentos ou medicamentos para quem deles necessita. Ocorre, então, um embate entre o direito à saúde e a política pública para quem precisa do sistema. O primeiro resultado econômico do aumento da judicialização da saúde é tirar o dinheiro dos programas que atendem a maioria das pessoas para cumprir decisões que favorecem uma minoria. Mesmo que essa minoria tenha razões concretas e justificativas plausíveis para recorrer ao Judiciário em busca de medicamento ou tratamento, o fato é que não há dinheiro suficiente para atender todo mundo em todas as necessidades. (...) O problema da judicialização da saúde é, fundamentalmente, a soma de incentivos ruins com a ignorância acerca da escassez. No desenrolar de seu raciocínio, chega a conclusão de que a demanda cada vez maior, operada pela via judicial, teria como resultado inevitável a implosão não só do orçamento de saúde, mas também do próprio sistema de saúde. No caso em tela, da análise da documentação que acompanha a petição inicial, não restou demonstrado o requisito de um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ora mencionado, para concessão da tutela de urgência. Isso porque o laudo médico que fundamenta o pedido autoral não faz qualquer menção concreta de urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida antes mesmo da oitiva do Distrito Federal. Afinal, inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perecimento do direito no decorrer do processo que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. Além disso, consta dos autos que a solicitação do CPAP sequer foi realizada, o que afasta a tese de que o ente público teria deixado de prestar o referido serviço de saúde. Como se não bastasse, o pedido de consulta foi inserido em 29/05/2023, não tendo extrapolado o prazo previsto no Enunciado 93 da Jornada de Direito de Saúde/CNJ. A intervenção do Poder Judiciário na execução da politica de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. A esse respeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que: "É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo." (ARE 964542 AgRRI RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização da consulta e o fornecimento do equipamento vindicado sobre diversas solicitações de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte autora. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. Cite-se a parte Ré para apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias. Concedo à presente decisão força de mandado de citação e de intimação. Vindo a contestação com documentos, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, ao Ministério Público para ciência e manifestação, caso entenda necessário, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Ao fim, venham conclusos para sentença. .” Em seu recurso, a parte agravante aduz que possui 49 anos de idade e foi diagnosticada com APNEIA DO SONO (CID 647-3) E POSSUI TRANSTORNO DE ANSIEDADE/DEPRESSÃO. Defende a que a urgência médica está comprovada tendo em vista que a apneia obstrutiva do sono gera o aumento no risco de enfarto, acidente vascular cerebral, arritmia e morte súbita. Pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça, no prazo máximo de 15 dias, o aparelho CPAP SOB MÁSCARA ORONASAL e CONSULTA EM PNEUMOLOGIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou na sua impossibilidade, na rede particular. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente defiro a gratuidade de justiça postulada. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Na espécie, verifico que os documentos juntados nos autos de origem (ID 168263824 - Pág. 1), comprovam que a agravante teve sua solicitação de consulta em pneumologia inserida na central de regulação em 29/05/2023, com classificação de risco AMARELO, e que estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 08/03/2023 com a mesma classificação de risco. Da mesma forma, a solicitação do aparelho CPAP encontra-se cadastrada junto ao Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais. Em que pese os argumentos apresentados, não há comprovação do risco de morte ou agravamento severo do quadro clínico em detrimento dos demais pacientes já inseridos na lista de espera com a mesma classificação de risco. Dessa forma, diante da ausência de visto de vida ou saúde é necessário aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito. Neste sentido, confira-se precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Agravo de instrumento. Ausência de plausibilidade da alegação e do fundado receio de dano irreparável. Em um exame de cognição sumária, não se vislumbra a presença da plausibilidade do direito invocado e do fundado receio de dano irreparável quanto a omissão do Estado em fornecer o aparelho denominado "BIPAP COM MÁCARA ORONASAL". Na esteira do Enunciado 51 da Jornada de Direito de Saúde do CNJ, nas demandas que visam à implementação de políticas públicas de saúde o laudo médico que fundamenta o pedido deve ser circunstanciado e demonstrar a relevância, a emergência/urgência e o risco imediato ao paciente para lastrear o pedido de tutela de urgência, requisito que, no caso, não foi demonstrado. Ademais, o laudo médico é datado de 10/10/2019 e o requerimento foi inserido no programa de órteses e próteses ambulatórias em 24/10/2019, encontrando-se o paciente na 30a posição para receber o equipamento solicitado. O prazo para o fornecimento do aparelho acha-se em conformidade ao Enunciado 93, da III Jornada de Direito de Saúde. "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Não há elementos, pois, que amparem a medida postulada. 3 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas, pelo recorrente, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida. E (Acórdão 1223229, 07041120420198079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 28/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão e ao MPDFT. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator